Tribunal: STJ
Processo: 0375780-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039256 - SP (2025/0375780-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THALYA DE SOUZA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SERGIO MARCELO BATISTA - SP301994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE ESTELIONATO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA
PARA GARANTIR A FUGA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO
FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL
ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário
o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado
mandamus
pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. Nos moldes do
do Código Penal, a violência ou grave ameaça
art. 157
caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante
ou logo após a subtração do bem. Desse modo, malgrado possa ter o
agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se
terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res
furtiva e ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de
(CP,
§ 1o)
roubo, ainda que em sua modalidade imprópria
art. 157,
(AgRg no HC n. 838.412/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe
.
2/9/2024,
6/9/2024)
3. A conclusão das instâncias de origem, sobre a configuração de roubo
impróprio, haja vista a violência empregada pela agravante contra a
vítima e os seguranças do local, mediante, inclusive, o uso de spray de
, está
pimenta, para empreender fuga, após ser descoberta pelo ofendido
em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual entende
que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo
poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51724691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 78892ed7-8d49-4289-a9e7-bca2910d347b

4. A pretensão formulada pela agravante encontra óbice na jurisprudência
desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 78892ed7-8d49-4289-a9e7-bca2910d347b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039256 - SP (2025/0375780-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: THALYA DE SOUZA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SERGIO MARCELO BATISTA - SP301994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE ESTELIONATO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA
PARA GARANTIR A FUGA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO
FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL
ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário
o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado
mandamus
pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. Nos moldes do
do Código Penal, a violência ou grave ameaça
art. 157
caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante
ou logo após a subtração do bem. Desse modo, malgrado possa ter o
agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se
terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res
furtiva e ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de
(CP,
§ 1o)
roubo, ainda que em sua modalidade imprópria
art. 157,
(AgRg no HC n. 838.412/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe
.
2/9/2024,
6/9/2024)
3. A conclusão das instâncias de origem, sobre a configuração de roubo
impróprio, haja vista a violência empregada pela agravante contra a
vítima e os seguranças do local, mediante, inclusive, o uso de spray de
, está
pimenta, para empreender fuga, após ser descoberta pelo ofendido
em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual entende
que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo
poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem.
Precedentes.
4. A pretensão formulada pela agravante encontra óbice na jurisprudência
desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51724844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: 4ab14e00-eeb9-446c-a14f-4af9eebb1c36

RELATÓRIO
THALYA DE SOUZA PEREIRA agrava regimentalmente contra decisão do
Ministro HERMAN BENJAMIN – Presidente do STJ –, às e-STJ, fls. 73/74, que indeferiu
liminarmente o
, por não verificar no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
writ
justificasse a concessão de
de ofício, nos termos do
- E, IV, c/c o
habeas corpus
art. 21
ambos do RISTJ.
art. 210,
Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição,
às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa,
pela prática do delito tipificado no
(e-STJ fls. 42
§§ 1o e 2o, II, do Código Penal
art. 157,
/53).
Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso
(e-STJ, fls. 29/37), em acórdão assim ementado:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. Em se
tratando de investigação de ilícito patrimonial como o roubo, faz-se
sempre de particular importância a palavra da vítima, notadamente
quando nada de concreto desabona sua credibilidade.

Nesta oportunidade (e-STJ fls. 79/108), a defesa da agravante afirma que ela
sofre constrangimento ilegal decorrente de sua condenação pelo crime de roubo, pois o
correto seria a tipificação do delito como estelionato, pois a violência foi empregada
apenas para assegurar fuga, e não para garantir a posse do bem ou a impunidade do
(e-STJ fl. 84).
crime de subtração
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja desclassificada a conduta imputada à agravante, de roubo
impróprio para estelionato.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
do agravante,
.
não constato elementos suficientes para conceder a ordem vindicada
Preliminarmente, cabe ressaltar que o
não é a via adequada para
habeas corpus
apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
Documento eletrônico VDA51724844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: 4ab14e00-eeb9-446c-a14f-4af9eebb1c36

estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
mandamus
probatória.
Nessa esteira:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
DA
POSSE IRREGULAR
ART. 12
LEI N. 10.826/2003.
DE
MUNIÇÃO
DE
USO
PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que
buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
.
[...]
5. Writ não conhecido (HC n. 413.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, Julgado em
DJe
23/11/2017,
28/11/2017,
grifei).

Ademais, oportuno ressaltar que nos moldes do
do Código Penal, a
art. 157
violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas
antes, durante ou logo após a subtração do bem. Desse modo, malgrado possa ter o agente
iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de
meio violento para garantir a posse da res furtiva e ou, ainda, a impunidade do delito, terá
(CP,
§
praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria
art. 157,
1o) (AgRg no HC n. 838.412/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
2/9/2024,
6/9/2024)
Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e rechaçar a referida
desclassificação, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 104
/105, destaquei):
[...]
Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas e quiçá
desclassificação para o crime de estelionato, âmbito legal menos
veemente, posto inequívoca a agressão física praticada pela acusada em
.
desfavor da vítima para safar-se da prisão
Como bem pontuou o Juízo da Capital, a fls. 219:
Documento eletrônico VDA51724844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: 4ab14e00-eeb9-446c-a14f-4af9eebb1c36

(...) No caso em análise, a acusada consumou a subtração e tendo
a vítima percebido a fraude, segurou a ré, sendo ambos rodeados
por seguranças. Comprovado nos autos que a ré tentou se
desvencilhar da vítima e dos seguranças, mediante uso de
violência, para empreender fuga e, consequentemente, para
garantir a impunidade pela prática do delito, não sendo possível a
. (...).
desclassificação pretendida
Desataca-se que haviam vários seguranças no local e se realmente
Thalya quisesse apenas que a vítima soltasse seu braço poderia ter
pedido aos seguranças, mas não, ela simplesmente tentou empreender
fuga justamente para se livrar da presente imputação.
Tal conduta de Thalya não configura um crime de estelionato como
quer fazer crer a defesa, e sim um crime de roubo impróprio onde a
.
violência foi perpetrada após a subtração do valor
Veja-se que, em se tratando de investigação de ilícito patrimonial como o
roubo, faz-se sempre de particular importância o depoimento da vítima,
notadamente quando nada de concreto desabona sua credibilidade.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta a acusada como autora
, destacando que a pena aplicada não
do crime de roubo impróprio
comporta reparo.

Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a conclusão das instâncias de
origem, sobre a configuração de roubo impróprio, haja vista a violência empregada pela
agravante contra a vítima e os seguranças do local, mediante, inclusive, o uso de spray de
, está em harmonia com
pimenta, para empreender fuga, após ser descoberta pelo ofendido
a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual entende que a violência ou grave ameaça
caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a
subtração do bem.
Ainda nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus devido à inadequação da via eleita, mas concedeu a ordem
de ofício para alterar o regime prisional para o semiaberto.
2. O agravante foi condenado a 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, por roubo impróprio tentado, após subtrair uma
garrafa de bebida alcoólica de um supermercado e empregar violência
contra funcionários para garantir a impunidade do crime e detenção da
coisa.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51724844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: 4ab14e00-eeb9-446c-a14f-4af9eebb1c36

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, com
aplicação do princípio da insignificância, e se há possibilidade de
abrandamento do regime prisional.
III. Razões de decidir
4. A condenação pela prática de roubo impróprio foi devidamente
fundamentada nas instâncias ordinárias em razão da violência
empregada a fim de assegurar a detenção da coisa e impunidade do
crime, não servindo o habeas corpus ao reexame do conjunto de provas
.
à pretendida desclassificação para delito de furto
5. Descabimento de aplicação do princípio da insignificância, apesar do
valor irrisório da res furtiva, em razão da violência empregada e
renitência em crimes patrimoniais.
6. Ausência de teratologia ou arbitrariedade na dosimetria da pena a
justificar a excepcional reforma por meio de habeas corpus.
7. Impossibilidade de fixação do regime aberto a condenado reincidente e
portador de maus antecedentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.004.434/SP, Rel.
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
grifei).
3/9/2025,
8/9/2025,

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PARA GARANTIR A
POSSE DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS PARA REINCIDÊNCIA E
MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE
ARMA BRANCA. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO
IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio,
buscando a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto
simples e o afastamento da majorante do emprego de arma branca, além
da revisão do regime inicial de cumprimento de pena. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade
de desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples,
diante do alegado emprego de violência e grave ameaça; (ii) a alegação
de bis in idem na valoração de maus antecedentes e reincidência. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento consolidado desta Corte, não
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes: HC n. 602.425/SC,
Documento eletrônico VDA51724844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: 4ab14e00-eeb9-446c-a14f-4af9eebb1c36

rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 6/4/2021.
4. O Tribunal de origem considerou configurado o crime de
roubo impróprio, com base nos elementos fáticos que demonstraram o
emprego de grave ameaça e violência para assegurar a posse da res
furtiva, inviabilizando a desclassificação para furto simples. A revisão
dessa decisão demandaria reexame de provas, vedado na via estreita do
. Precedentes: AgRg no HC n. 618.071/SC, rel. Min.
habeas corpus
Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023.
5. Quanto à alegação de bis in idem, foram utilizadas condenações
distintas para a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, o
que é permitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgRg no
HC n. 900.955/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024.
6. A causa de aumento pelo uso de arma branca foi corretamente
aplicada, pois a faca utilizada pelo réu foi apreendida, conforme
consignado pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 42).
7. O regime inicial fechado foi corretamente imposto, considerando os
maus antecedentes e a reincidência do réu, nos termos do
§§ 2o e
art. 33,
3o, do Código Penal. Precedentes: AgRg no HC n. 900.955/SP, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 861.684/SP, Rel.
ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
grifei).
11/11/2024,

Desse modo, a pretensão formulada pela agravante encontra óbice na
jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA51724844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: 4ab14e00-eeb9-446c-a14f-4af9eebb1c36

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375780-8
HC 1.039.256 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15244014720248260228 22967292024
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SERGIO MARCELO BATISTA
ADVOGADO
: SERGIO MARCELO BATISTA - SP301994
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THALYA DE SOUZA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THALYA DE SOUZA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SERGIO MARCELO BATISTA - SP301994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549=40=04854380@
2025/0375780-8 - HC 1039256 Petição : 2025/0097519-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:51:22
Código de Controle do Documento: 24D81217-FF54-4641-A17B-3B4E4AEB034C